Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais o embargante sustenta omissão do colegiado por não ter apreciado a preliminar de intempestividade do recurso adverso, suscitada em contrarrazões. Requer a integração do acórdão com o reconhecimento da intempestividade e, por conseguinte, o não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. O vício de omissão ocorre quando há ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante suscitado pelas partes, sendo necessário que o tema tenha sido objeto de controvérsia relevante e não analisado pela decisão.
5. No caso concreto, a alegada omissão não se verifica, pois a tempestividade do agravo foi corretamente observada com base nos prazos legais: a decisão foi publicada em 11/03/2025, iniciando-se o prazo recursal em 12/03/2025 e encerrando-se em 01/04/2025, sendo o recurso tempestivo.
6. A jurisprudência do tribunal é firme no sentido de que não há necessidade de manifestação sobre todas as teses suscitadas, desde que os fundamentos relevantes à solução do litígio tenham sido devidamente enfrentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistente omissão relevante no julgado.
2. Considera-se tempestivo o agravo de instrumento interposto no último dia do prazo legal, contado em dias úteis, conforme o art. 1.003, §5o, c/c arts. 1.070 e 219 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, §5o; 1.022; 1.025; 1.070; 219.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.